Tribunal: TJSP
Processo: 1015198-57.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. A Autarquia Municipal busca a satisfação de crédito decorrente de Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, no valor de R$

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. A Autarquia Municipal busca a satisfação de crédito decorrente de Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, no valor de R$ 8.928,90, referente à prestação de serviços educacionais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da via eleita para a execução do título extrajudicial e o interesse de agir, considerando a possibilidade de cobrança por execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A matéria não se insere na competência das Câmaras especializadas em tributos municipais, pois o crédito não tem origem tributária e não tramita sob o rito da Lei no 6.830/80, mas sim do Código de Processo Civil.
4. A competência para julgar a matéria é das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, conforme Resolução 623/2013, devido à natureza administrativa do crédito.
5. Redistribuição do feito a uma das Câmaras não especializadas de Direito Público.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Incompetência das Câmaras especializadas em tributos municipais para julgar execução de título extrajudicial sem origem tributária. 2. Necessidade de redistribuição para Câmaras competentes da Seção de Direito Público.